Tribunal: TJDFT
Processo: 0710031-05.2019.8.07.0001
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Gilberto Pereira de Oliveira Número do processo: 0710031-05.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JFE 2 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, CONDOMINIO DO EDIFICIO VISION WORK &amp; LIVE, FREDERICO SOARES DE ARAGAO, LUAN DE SOUZA E SILVA APELADO: FREDERICO SOARES DE ARAGAO, LUAN DE SOUZA E SILVA, CONDOMINIO DO EDIFICIO VISION WORK &amp; LIVE, JFE 2 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA D E C I S Ã O Recebo os recursos de apelação interpostos porque tempestivos e preenchem os demais requisitos de admissibilidade, o que faço no duplo efeito. Publique-se. Intime-se. Preclusa esta decisão, retornem-me os autos para análise do mérito recursal. Brasília, 17 de janeiro de 2019. Desembargador GILBERTO DE OLIVEIRA Relator